Tribunal: TJSP
Processo: 1027970-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. UNIMED PAULISTANA CONTRA UNIMED PRESIDENTE PRUDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 32, I, DA LEI No 9.307/96. AUTORA, QUE VÁRIAS VEZES, INCLUSIVE EM AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELA RÉ/APELADA, INVOCOU A EXISTÊNCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
SENTENÇA ARBITRAL QUE

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. UNIMED PAULISTANA CONTRA UNIMED PRESIDENTE PRUDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 32, I, DA LEI No 9.307/96. AUTORA, QUE VÁRIAS VEZES, INCLUSIVE EM AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELA RÉ/APELADA, INVOCOU A EXISTÊNCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
SENTENÇA ARBITRAL QUE FOI EXTRA PETITA, PORÉM, AO APLICAR PENA DE ADVERTÊNCIA, NÃO POSTULADA. TRIBUNAL ARBITRAL QUE NÃO TEM PODER DE POLÍCIA, NEM NATUREZA DISCIPLINAR. SANÇÃO AFASTADA.
INCONGRUÊNCIA, TAMBÉM, ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ARBITRAL QUANTO À MULTA. EMBORA RECONHECIDO NÃO SER A HIPÓTESE DE COBRANÇA DA MULTA, ESTA FOI INCLUÍDA NO CÁLCULO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO.
QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NÃO CABE INGRESSAR NA ANÁLISE DA JUSTIÇA DA DECISÃO. ADEMAIS, O FATO DA AUTORA ESTAR EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO IMPLICA A LIMITAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS, O QUE DEVERÁ SER ANALISADO NA PRÓPRIA FALÊNCIA, EM VISTA DO ART. 124, DA LEI No 11.101/05.
APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.